Tribunal: TJSP
Processo: 2088354-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELOS AGRAVANTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, DIANTE DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DIFÍCIL POR ELES ENFRENTADA – PEDIDO DE REFORMA DA R. DECISÃO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, NESSE SENTIDO DEDUZIDA POR PESSOA NATURAL, NO QUE TOCA A ARCAR COM CUSTAS E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELOS AGRAVANTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, DIANTE DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DIFÍCIL POR ELES ENFRENTADA – PEDIDO DE REFORMA DA R. DECISÃO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, NESSE SENTIDO DEDUZIDA POR PESSOA NATURAL, NO QUE TOCA A ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL QUE CONTA COM NATUREZA JURÍDICA DE PESSOAL NATURAL - DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELOS AGRAVANTES QUE, NO ENTANTO, NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA, AINDA QUE EVENTUALMENTE APENAS MOMENTÂNEA – ACERTO DA R. DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.